Tribunal: TJSP
Processo: 0000256-85.2021.8.26.0137
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Roubo Majorado
Órgão julgador: Osni Pereira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – Indeferimento – Decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito – Prestígio ao princípio da fungibilidade recursal – Recurso recebido como apelação, nos termos do artigo 579, caput, c.c. o artigo 593, inciso II, ambos do CPP – Conjunto probatório que demonstra ter havido apreensão de numerário

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – INCIDENTE DE RESTITUIÇÃO DE DINHEIRO APREENDIDO – Indeferimento – Decisão definitiva em sentido estrito ou terminativa de mérito – Prestígio ao princípio da fungibilidade recursal – Recurso recebido como apelação, nos termos do artigo 579, caput, c.c. o artigo 593, inciso II, ambos do CPP – Conjunto probatório que demonstra ter havido apreensão de numerário superior àquele subtraído da vítima. Entretanto, inexistente comprovação de se tratar de parte integrante do valor que a sentenciada alegou ter em sua posse, licitamente, na data dos fatos – Dinheiro em espécie – Bem fungível – Artigo 156 do CPP – Ônus da prova não satisfeito – Decisão mantida – Recurso desprovido.